Tribunal: TJSP
Processo: 2312378-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Imissão
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Ação de imissão na posse - Imóvel cuja propriedade teria sido consolidada em favor de instituição financeira a quem ele havia sido dado em garantia fiduciária - Posterior leilão extrajudicial, no qual a agravada adquiriu o bem - Decisão monocrática que concedeu a tutela antecipada recursal, para desocupação em 60 dias - Irresignação - Não acolhimento - Antecipação de tutela

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Ação de imissão na posse - Imóvel cuja propriedade teria sido consolidada em favor de instituição financeira a quem ele havia sido dado em garantia fiduciária - Posterior leilão extrajudicial, no qual a agravada adquiriu o bem - Decisão monocrática que concedeu a tutela antecipada recursal, para desocupação em 60 dias - Irresignação - Não acolhimento - Antecipação de tutela recursal concedida com fundamento no art. 30-A, da Lei no. 9.514/97, para desocupação em 60 dias, pela agravante – Comprovação de que houve a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira e posterior leilão extrajudicial do bem, arrematada pela ora agravada - Questões relativas à validade da execução extrajudicial que não podem ser discutidas - Súmula 05 deste E. Tribunal de Justiça – Recurso desprovido.